Tribunal: TCU
Processo: 021.678/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos, em desfavor da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir dos Santos Costa e Luiz Henrique Viana, em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao Erário ocorrido no âmbito do Convênio 01.04.0533.00, registro Siafi 512297, firmado entre a Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, e que tinha por objeto o instrumento descrito como programa estadual de biodiesel de Mato Grosso do Sul".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) e dos Srs. Fábio Edir dos Santos Costa e Luiz Henrique Viana, em razão de irregularidades na execução do Convênio 01.04.0533.00, registro Siafi 512297, que tinha por objeto o instrumento descrito como "programa estadual de biodiesel de Mato Grosso do Sul"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput ; 23, inciso III da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. rejeitar integralmente as alegações de defesa apresentadas pela Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul e pelos Srs. Fábio Edir dos Santos Costa e Luiz Henrique Viana; 9.2. julgar irregulares as contas da Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul e dos Srs. Fábio Edir dos Santos Costa e Luiz Henrique Viana e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas referenciadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 5/1/2005 257.000,00 Débito 20/11/2008 40.420,69 Crédito 9.2. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.4. enviar cópia do Acórdão prolatado, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do à § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis para ciência, informando-lhes que o inteiro teor da decisão pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.